Tribunal: TJES
Processo: 5010600-60.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010600-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HUGO DE PAULA LEAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. PROLAÇÃO SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.

2.

In casu,
observa-se que não foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, a fim de resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairiam a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme preceitua o art. 357 do Código de Processo Civil.

3.
Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido
Codex
, segundo o qual, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Outrossim, é de extrema importância a intimação da parte para lhe seja oportunizada a apresentação da réplica, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

4.
Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

5.
Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade.

6.
De acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros. Deste modo, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

7.
A sentença deve ser um conjunto coerente, permitindo que se veja com clareza e precisão os motivos que levaram o seu autor a tomar determinada decisão, propiciando a quem tem o dever de fazer a sua leitura a satisfação de vislumbrar um raciocínio concatenado, organizado em toda a sua estrutura. Em outras palavras, deve proporcionar ao leitor a compreensão de um raciocínio bem estruturado e organizado, refletindo todas as provas reunidas, comparando-as de forma qualitativa com os indícios ou explicando a ausência deles.

8.
Evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte, assim como a ausência de intimação para realização da réplica processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da E. Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HUGO DE PAULA LEAL
(ID. 7401258), em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID. n° 7401250), integrada pela sentença no ID. 7401255, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi extinto “
o processo, com resolução do mérito, se baseando apenas nas alegações iniciais e não oportunizando uma ampla defesa e o contraditório do Apelante, já que o processo sequer foi instruído adequadamente”
. Alega, ainda, que a doença do apelante se encontra em remissão, sendo desproporcional a eliminação do certame pelo fato de apenas ser portador da doença sem que seja, comprovadamente, considerada incapacitante.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 7401262), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HUGO DE PAULA LEAL
(ID. 7401258), em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID. n° 7401250), integrada pela sentença no ID. 7401255, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi extinto “
o processo, com resolução do mérito, se baseando apenas nas alegações iniciais e não oportunizando uma ampla defesa e o contraditório do Apelante, já que o processo sequer foi instruído adequadamente”
. Alega, ainda, que a doença do apelante se encontra em remissão, sendo desproporcional a eliminação do certame pelo fato de apenas ser portador da doença sem que seja, comprovadamente, considerada incapacitante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Na origem, o requerente, ora apelante, disserta sobre ser candidato no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) para o provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), sob o nº de inscrição 8720017134, do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022.

Ato contínuo, alega que passou nas primeiras 5 (cinco) etapas do certame. Na sexta etapa (exame de saúde), lhe foi perguntado se fazia algum tipo de tratamento e o Requerente informou que fazia tratamento para o intestino, Doença de Crohn, mas que estava em remissão da doença, assintomático e já havia iniciado o desmame da medicação.

Após a informação prestada, o Requerido, ora apelado, por meio da Junta Médica de Saúde da Polícia Militar, considerou o Requerente/apelante inapto por não cumprir o determinado no Art. 3º, §10, do Anexo IV, do Edital 001/2022, de 07 de junho de 2022.

Deste modo, o Requerente apresentou Recurso Administrativo com o objetivo de reverter a eliminação do certame, contudo o Requerido não acatou os argumentos apresentados e manteve sua desclassificação.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença em que indeferiu o pleito liminar e julgou pela improcedência da ação, sem que ao menos fosse oportunizado ao apelante a realização da réplica processual, a audiência, a produção das provas pleiteadas ou a intimação quanto ao julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, verifico que logo
após o oferecimento da contestação pelo Ente Estatal, o Douto Juízo
a quo
imediatamente proferiu sentença de mérito
, julgando improcedente a demanda, sem oportunizar à parte sequer a realização da réplica processual.

Observo, ainda, que nem mesmo foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, a fim de resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairiam a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme preceitua o art. 357 do Código de Processo Civil.

Outrossim, é de extrema importância a intimação da parte para lhe seja oportunizada a apresentação da réplica, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA/APELANTE PARA RÉPLICA
E MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. A contestação suscita fato impeditivo do direito da autora e juntou documentos.
A falta de intimação para replicar caracteriza cerceamento de defesa.
Exegese dos artigos 350 e 437, do CPC. (TJ-BA - APL: 05173523220198050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA.
DOCUMENTOS TRAZIDOS EM CONTESTAÇÃO INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO. PREJUÍZO EVIDENCIADO.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
APELO PROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa a inexistência ou falha na intimação para apresentação de impugnação à contestação quando os fatos e documentos arguidos na peça de resposta influírem diretamente no deslinde do feito e em desfavor do demandante. 2. No contexto concreto, suscitando a peça de resposta, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, bem como juntando documentos hábeis a influenciar na solução da lide, imperioso a intimação da demandante para apresentação de réplica, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença a quo ante flagrante cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte autora para manifestação à contestação e documentos nela juntados, bem como determino o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJTO , Apelação Cível, 0004259-39.2017.8.27.2710, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK , 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 11/12/2020, DJe 18/12/2020 11:39:43) (TJ-TO - AC: 00042593920178272710, Relator: SILVANA MARIA PARFIENIUK, Data de Julgamento: 11/12/2020, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

Tal entendimento também é adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA DE FATO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.
(REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014);
2. Diante da negativa de fraude do equipamento, a matéria não se configura exclusivamente de direito, de modo que o lançamento da sentença sem oportunizar ao autor prazo para a apresentação de réplica e para a especificação de provas, se revela prematura, configurando o cercamento de defesa, o que impõe a sua nulidade; 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AC: 00009849220198080042, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, assim como não foi oportunizada à parte quanto ao realização da réplica processual, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais.

Outrossim, muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Isso porque, o caso não trata exclusivamente de matéria de direito. A questão central envolve a avaliação médica da capacidade física do apelante para exercer as funções de soldado, o que é uma questão de fato. A análise do estado de saúde do apelante requer a produção de provas periciais, que são imprescindíveis para a correta compreensão da condição clínica atual e do impacto da doença em suas atividades.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente;
todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.

2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Destaco, ainda, recente julgado de minha relatoria no mesmo seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.
2. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido Codex, segundo o qual,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.
4. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido. (TJ-ES, AC: 0019206-66.2014.8.08.0048, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatoria: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2024).

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou de forma correta e previamente o julgamento antecipado do mérito, bem como que sequer se manifestou previamente acerca do pedido da parte autora no que tange produção de prova, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º
. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz,
antes de prolatar a sentença
, deve analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos:

Art. 369
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
”.

Ademais, de acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros.

Deste modo, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual foi o concluído pelo Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte autora a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Destaco, ainda, que a sentença deve ser um conjunto coerente, permitindo que se veja com clareza e precisão os motivos que levaram o seu autor a tomar determinada decisão, propiciando a quem tem o dever de fazer a sua leitura a satisfação de vislumbrar um raciocínio concatenado, organizado em toda a sua estrutura. Em outras palavras, deve proporcionar ao leitor a compreensão de um raciocínio bem estruturado e organizado, refletindo todas as provas reunidas, comparando-as de forma qualitativa com os indícios ou explicando a ausência deles.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte, assim como a ausência de intimação para realização da réplica processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar